Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022678-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico, Abuso de Poder, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 667.970.631-91 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO SEIBEL DA SILVA - CPF: 408.378.239-00 (EMBARGADO), RH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 28.664.046/0001-24 (EMBARGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração Não Acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SERGIO ALVES DA SILVA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Popular identificada pela numeração única: 1022678-77.2021.8.11.0000, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo de Origem deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que seja promovida, na matrícula do imóvel objeto dos autos, anotação acerca da existência da ação, que discute o título de propriedade de José Francisco Seibel (Id: 166544182).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que alega ter ocorrido erro de fato, pois afirma que a decisão colegiada fundamentou-se no mesmo sentido da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, todavia, alega se tratar de situação fática que não condiz com a realidade atual do processo.

Continua afirmando quanto à ausência de fundamentação sobre a autorização legal para a suspensão do ato lesivo impugnado, da contradição do reconhecimento das irregularidades do processo administrativo e inobservância da legislação de regência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 167642179).

Por sua vez, as Embargadas apresentaram Contrarrazões (Id: 168383183, 168394686 e 168603158), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SERGIO ALVES DA SILVA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Popular movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, na origem,
o ora agravante –
Sérgio Alves da Silva
propôs ação popular em face de
José Francisco Seibel da Silva
,
RH Investimentos e Participações S.A
,
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda
,
Município de Cuiabá
e
Estado do Mato Grosso
, com pedido liminar, objetivando a suspensão dos efeitos do título definitivo de propriedade n. 10254/2021- SMHARF/PMC, assim como qualquer exercício de propriedade que lhe seja decorrente, alegando a existência de potenciais atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa, ante a existência de nulidades no processo de regularização fundiária. O pedido de mérito consistiu na nulidade do processo administrativo de regularização fundiária n. 00.039.194/2021 que tramitou perante a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (“SMHARF”) e resultou na outorga do Título de Propriedade n.10254/2021/SMHARF/PMC pelo Município de Cuiabá ao Sr. José Francisco Seibel da Silva.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos:

(...)
Com efeito,
a probabilidade do direito encontra-se presente, vez que, o autor trouxe elementos capazes de conferir verossimilhança às alegações de que o processo administrativo de regularização fundiária n. 00.039.194/2021, que se pretende a nulidade, não atendeu as normas legais
.

O
perigo de dano também se constata, pois, se a concessão foi ou deveria ser de forma onerosa, o valor do imóvel apontado no ato de outorga aparenta-se abaixo do seu real valor de mercado, o que evidencia a possibilidade de ato lesivo ao patrimônio público
.

E, nos termos do art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/65, “caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado” na defesa do patrimônio público.

Não bastasse isso, conforme noticiado na inicial, além do negócio de compra e venda firmado entre os requeridos José Francisco Seibel da Silva e RH Investimento e Participações S.A, esta última firmou com a requerida Comercial Amazônia de Petróleo Eireli um contrato de locação
(Id. 69747102 – Pág. 2).

Todos esses desdobramentos em torno do imóvel objeto do suposto ato lesivo
indicam a necessidade de concessão da tutela de urgência pugnada, como forma de preservar não só o patrimônio público, na hipótese de procedência da ação, mas também para evitar prejuízos a terceiros eventualmente interessados
.

Por oportuno, anoto que,
apesar do pedido de tutela de urgência ter sido formulado visando a suspensão dos efeitos do título definitivo de propriedade, entendo que isso não é cabível, pois, enquanto não julgado o mérito, com o cancelamento do registro tido como irregular [na hipótese de procedência da ação], não pode este Juízo, tampouco o registrador, negar seus efeitos
.

À vista do exposto,
uma vez presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como com base no Poder Geral de Cautela, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência
, o que faço para DETERMINAR que seja promovida, na matrícula do imóvel objeto dos autos, anotação acerca da existência desta ação que discute o título de propriedade de José Francisco Seibel.
” (destaquei)

Inconformado, o agravante interpôs o agravo, reiterando o descrito na peça inicial, bem como argumentando que a decisão agravada deve ser reformada porque da forma como se pronunciou o juiz, persiste o dano ao erário público, o qual só será cessado com a “suspensão do título”.

No contexto, inobstante as vastas argumentações postas nas contrarrazões do agravo, o certo é que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, tampouco a análise sobre questões sobre as quais o magistrado não se manifestou (ainda que de ordem pública), porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidindo matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrer em supressão de Instância.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Sr. José Francisco Seibel da Silva requereu perante a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, o título de propriedade de imóvel localizado no Km 2,5, da Rodovia Emanuel Pinheiro, ao fundamento de que exerce a posse na área há vinte e três anos.

O fato é que, em oito dias após o pedido administrativo, o título definitivo da propriedade lhe fora outorgado, pelo valor de aproximadamente cento e noventa mil reais. Ato seguinte, o imóvel fora alienado à RH Investimentos e Participações S.A., pelo valor de dois milhões e quatrocentos mil reais, e posteriormente, fora firmado contrato de locação, pelo valor de vinte mil reais mensais, à Comercial Amazônia de Petróleo.

Daí que o Autor, ora agravante, propôs a ação, alegando as irregularidades; argumentando que está sendo implementado no imóvel um posto de revenda de combustíveis. Então, postulou pela concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do Título Definitivo de Propriedade, bem como de todos os negócios jurídicos dele decorrentes, sob a alegação de lesão ao patrimônio público.

Sobreveio a decisão agravada, deferindo parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando, nos termos acima transcritos, a anotação acerca da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto dos autos, sem prejuízo do bloqueio de novos registros.

Assim, o cerne da questão subsiste em aferir se realmente estavam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, precipuamente quanto à pretensão
in initio litis
, de suspensão dos efeitos do Título Definitivo de Propriedade, bem como de todos os negócios jurídicos dele decorrentes.

Nada há que se modificar na decisão recorrida.

Isso porque, em que pesem os indícios de que, de fato, ocorreram irregularidades no trâmite do processo administrativo, bem como eventual inobservância da legislação de regência da matéria, tal fato, por si só, não justifica a concessão do pedido formulado pelo agravante, uma vez que o Juízo Singular deferiu a liminar, determinado a imediata paralisação das obras de construção do posto de combustíveis, realizadas no imóvel objeto da demanda e, portanto, não há que se falar no risco de continuidade de atividade potencialmente poluidora.

Ademais, se novo adquirente ou locatário promoverem benfeitorias na área, não caberá ao Município promover qualquer ressarcimento, acaso ao final seja revogado o título de propriedade, já que tal múnus, em princípio, será de responsabilidade do Sr. José Francisco, tendo em vista que o ente federativo não detinha o domínio da área por ocasião da celebração dos negócios jurídicos de alienação e locação; não prevalecendo, por isto, a tese de possível prejuízo ao erário em momento posterior.

Outrossim, acaso o Município tenha constatado eventual ilegalidade ou irregularidade na outorga da propriedade e ciente da existência da demanda de origem, em observância ao princípio da autotutela, poderá anular ou revogar tal ato, ou ainda, buscar os meios judiciais cabíveis para o retorno ao status quo ante.

Destarte, em sede de agravo, não se evidencia a premente necessidade de sobrestamento dos efeitos da outorga do título de propriedade e eventuais atos subsequentes, como objetiva o agravante.

Sobre a ausência de pressupostos para a reforma de decisão liminar, a jurisprudência assim tem entendido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. 1. A questão a ser abordada neste recurso se
limitará à análise da presença dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora e deferida pelo Juízo a quo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. In casu, volta-se o agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, para que o réu, ora agravante, abstenha-se de praticar atos de alienação do imóvel, mantendo o autor na posse do bem até julgamento da ação proposta.

3. A decisão agravada encontra-se fundamentada na irregularidade do procedimento extrajudicial adotado pela instituição ré, uma vez que não realizada a intimação pessoal do agravado, consoante previsão contratual, no caso de perda da propriedade.

(...)

7. Assim,
presente a probabilidade do direito invocado pelo autor, bem como o risco de dano consistente na privação da propriedade e posse sobre o imóvel, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
. Precedentes. 8. Recurso não provido.
(TJ-RJ - AI: 00730173520218190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 09/12/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMÓVEL. REQUISITOS. Na sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência.
Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao deferimento de plano - Circunstância dos autos em que presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, se impõe manter a decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento No 70078825437, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 31/08/2018).(
TJ-RS - AI: 70078825437 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/08/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. -
A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
( CPC, art. 300). Assim,
a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência
.
(TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022) (destaquei)

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023